Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724704-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GILBERTO LINO PAES LANDIM RECORRIDO: SERASA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO CADASTRO POSITIVO. SERASA. SCORE. PONTUAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA. CÁLCULO DA PONTUAÇÃO. EXCLUSÃO OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO ADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. EXCLUSÃO CADASTRO POSITIVO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do agravo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Decisão agravada, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada. 2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (Artigo 503 do CPC). 3. A previsão legal que respaldou o pedido da parte e é objeto do título judicial limita a possibilidade de cancelamento de seu nome do Cadastro Positivo e não a exclusão de qualquer tipo de registro junto à SERASA. 4. O Serasa Score corresponde a uma pontuação de crédito calculada com base em dados tanto positivos quanto negativos da pessoa cadastrada. 5. Levando-se em consideração que o histórico de crédito previsto na Lei n. 12.414/2011 prevê dados financeiros relativos a obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural, não pairam dúvidas de que a parte foi excluída do cadastro positivo, porquanto o relatório anexado aos autos pela SERASA demonstra que referidas informações não foram apontadas para o cálculo da pontuação, mas apenas dividas inadimplidas que foram posteriormente regularizadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 5o da Lei 12.414/2011, sustentando seu direito de não integrar o cadastro positivo da Serasa S.A., e que, mesmo após determinação judicial, a empresa não excluiu seus dados e continua a emitir histórico de crédito. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Lei 12.414/2011. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “levando em consideração que o histórico de crédito previsto na Lei n. 12.414/2011 prevê dados financeiros relativos a obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural, não pairam dúvidas de que a parte foi excluída do cadastro positivo, porquanto o relatório anexado aos autos pela SERASA demonstra que referidas informações não foram apontadas para o cálculo da pontuação, mas apenas dividas inadimplidas que foram posteriormente regularizadas” (ID 16909725). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004